Tribunal: STF
Processo: RE 555254
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Taxa anual de fiscalização. Cobrança. Poder de polícia. Exercício efetivo. Necessidade. Aparato administrativo. Ausência de comprovação. Balizas firmadas no acórdão recorrido. Impossibilidade de revisão. Súmula nº 279/STF.



    1. O entendimento atual da Corte, assentado a partir do que decidido no RE nº 588.322/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 3/9/10, é no sentido de que a regularidade do exercício do poder de polícia é imprescindível para a cobrança de taxas de localização e fiscalização, ou seja, a cobrança de taxa de polícia apenas se justifica quando a fiscalização é efetiva.



    2. À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a existência de órgão administrativo não é condição para o reconhecimento da constitucionalidade da cobrança de taxas de localização e fiscalização, mas constitui um dos elementos admitidos para se inferir o efetivo exercício do poder de polícia, exigido constitucionalmente.



    3. O acórdão recorrido foi categórico ao firmar não haver prova de que “a cobrança da taxa teve origem no efetivo exercício do poder de polícia”, assentando, além disso, que não estaria comprovada a “existência de órgão específico para tal finalidade, o de que o impetrante sofrera algum tipo de fiscalização ou ainda de nova análise para deferimento das renovações de sua licença de funcionamento”.



    4. Para dissentir do que restou decidido, mister seria o revolvimento do conjunto fático probatório, o que é vedado, a teor da Súmula nº 279/STF.



    5. Agravo regimental não provido.